Tribunal: STF
Processo: ADI 628
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
20, DE 29.12.1988, DO ESTADO DO ACRE.
          TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA (ART. 155, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ARTIGOS 146 E 24, PARAGRAFO 3., DA PARTE
PERMANENTE DA C.F. E ART. 34, PARAGRAFOS 3., 4. E 5. DO A.D.C.T.
          O ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA, DE QUE TRATA O INCISO II
DO ART. 155, NÃO PODE SER INSTITUIDO PELOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL, SEM QUE, ANTES, A LEI COMPLEMENTAR NACIONAL, PREVISTA NO
"CAPUT" DO ART. 146, DISPONHA SOBRE AS MATERIAS REFERIDAS EM SEUS
INCISOS E ALINEAS, NÃO ESTANDO SUA EDIÇÃO DISPENSADA PELO PARAGRAFO
3. DO ART. 24 DA PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM PELOS
PARAGRAFOS 3., 4. E 5. DO ART. 34 DO A.D.C.T.
          AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI COMPLEMENTAR N. 20, DE 29.12.1988, DO ESTADO DO ACRE.